Tribunal: TJES
Processo: 5012327-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012327-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAG BAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO POR TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS.
DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA
DO BEM IMÓVEL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O depósito do montante integral e em dinheiro acarreta objetivamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. É este o teor da súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça.

2)
Desde que efetuado de maneira integral e em dinheiro, revela-se perfeitamente possível que o depósito promovido voluntariamente pelo contribuinte suspenda a exigibilidade do crédito tributário até o final da lide. Destarte, caso o contribuinte se consagre vencedor na demanda, levantará a quantia corrigida monetariamente. Em contrapartida, na eventualidade de sentença de improcedência, o valor será convertido em renda para a Fazenda Pública, extinguindo-se o crédito tributário (art. 156, VI, CTN).

3)
Na hipótese em apreço, considerando a absoluta a ausência de prejuízo ao erário, tendo em vista que o montante integral do ITBI já se encontra depositado, revela-se possível a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis a fim de autorizar o registro da transferência do bem independentemente do comprovante de recolhimento do imposto correspondente.

4)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Mag Ban Empreendimentos e Participações Ltda
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari (id 31207654) que, nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada em face de
Município de Guarapari
(nº 5003261-20.2023.8.08.0021), indeferiu o requerimento de tutela de urgência de id 29765003.

Em suas razões recursais (id 6327158), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o depósito integral inviabiliza a exigência prévia de pagamento do ITBI como condição para formalização dos procedimentos de registro de imóvel;

(ii)
de acordo com entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro no cartório de imóveis.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço d
o

agravo de instrumento
e passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de ação anulatória por meio da qual a sociedade empresária, ora agravante, pretende afastar a exigência de ITBI sobre operações de restituição dos valores das quotas sociais investidas na integralização do capital social de outra empresa por meio da desincorporação de imóveis do seu patrimônio.

Para tanto, argumenta fazer jus à imunidade tributária disposta no inciso I do §2º do artigo 156 da Constituição Federal, o qual estabelece a não incidência do ITBI em certas operações societárias, instituindo hipóteses de imunidade objetiva que visam estimular a capitalização e o crescimento das empresas.

De toda a forma, a fim de garantir a suspensão da exigibilidade do imposto, a agravante efetuou o depósito integral do ITBI apurado, na forma do art. 151, II, do CTN, o que foi reconhecido pelo Juízo de 1º grau para determinar que a Municipalidade “
se abstenha de adotar quaisquer medidas restritivas ou de cobrança em face do requerente em razão dos referidos
débitos
” (id 25762208).

Todavia, em que pese tenha acertadamente determinado a suspensão da exigibilidade do imposto, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que se abstenha de exigir o pagamento do ITBI como condição para o registro de transferência do imóvel.

Isso porque, no entender do magistrado, “
não se mostra viável a expedição de ordem judicial que autorize o imediato registro de transferência do imóvel matriculado sob o número 71786, tendo em vista a impossibilidade de registro prévio e/ou temporário de títulos aquisitivos por parte do delegatário, ainda que tenha a empresa requerente promovido o depósito integral em juízo do valor inicialmente cobrado pelo ente público
”.

A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado, pois, restringe-se à possibilidade, ou não, de se afastar a exigência de recolhimento do ITBI para o registro da transferência do imóvel.

Pois bem. Como se sabe, o depósito do montante integral e em dinheiro acarreta objetivamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força do art. 151, II, do Código Tributário Nacional (AgRg no REsp n. 1.073.794/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 12/4/2022).

Consoante entendimento pacífico da jurisprudência pátria, o depósito judicial de que trata o art. 151, II, do CTN, constitui
direito subjetivo do contribuinte
, dispensando até mesmo autorização judicial (REsp n. 1.691.774/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 16/10/2017). É, pois, “
facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação
” (REsp n. 1.289.977/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 13/12/2011).

Neste particular, convém rememorar que a Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
o
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Portanto, desde que efetuado de maneira integral e em dinheiro, revela-se perfeitamente possível que o depósito promovido voluntariamente pelo contribuinte suspenda a exigibilidade do crédito tributário até o final da lide. Destarte, caso o contribuinte se consagre vencedor na demanda, levantará a quantia corrigida monetariamente. Em contrapartida, na eventualidade de sentença de improcedência, o valor será convertido em renda para a Fazenda Pública, extinguindo-se o crédito tributário (art. 156, VI, CTN).

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do depósito judicial do montante integral e em dinheiro, portanto,
não acarreta nenhum prejuízo à Fazenda Pública
, pois o débito estará garantido, inexistindo interesse no prosseguimento da realização de atos constritivos e expropriatórios.

Nesse sentido, considerando a absoluta a ausência de prejuízo ao erário, tendo em vista, frisa-se à exaustão, que o montante integral do ITBI já se encontra depositado, revela-se possível a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis a fim de autorizar o registro da transferência do bem independentemente do comprovante de recolhimento do imposto correspondente.

Nesse caso, ao contrário do consignado na decisão agravada, não se trata de registro “prévio e/ou temporário” de título aquisitivo, mas sim de natureza permanente, o qual terá o condão de transferir a propriedade do bem imóvel de maneira definitiva à agravante.

Tal circunstância não configura nenhuma ofensa ao princípio da legalidade, haja vista que
o recolhimento do imposto está devidamente assegurado
mediante o depósito integral e em dinheiro da respectiva quantia, de modo que o Município poderá levantar o montante na eventualidade de a sentença ser de improcedência do pleito autoral.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, a fim de conceder o pedido de tutela provisória formulado na petição de id 29765003, determinando que seja oficiado o Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari – ES para que se abstenha de exigir o pagamento do ITBI como condição para o registro de transferência do imóvel matriculado sob o nº 71786.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).